Tribunal: TJMT
Processo: 1020136-09.2023.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020136-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 001.741.641-81 (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANI SILVA RESENDE - CPF: 487.477.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA - MATERIALIDADE E AUTORIA – DEMONSTRAÇÃO - ATIPICIDADE MATERIAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A aplicabilidade do princípio da insignificância, além de considerar o valor de pequena monta da
res furtiva
, exige o cumprimento de outros requisitos essenciais, tais como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Diante da reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, revela-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, uma vez que não se pode considerar irrelevante a ação de um agente que demonstra comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Guilherme Ferreira de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1020136-09.2023.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima (ID. 244635167 - Pág. 7).

Nas razões recursais, a defesa alega ausência de tipicidade material, sustentando que o objeto subtraído pelo apelante — uma camiseta do flamengo, de cor branca, avaliada em R$ 99,00 (noventa e nove reais) — corresponde a menos de 10% do salário mínimo vigente na data dos fatos (2023), o que justificaria a aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (ID. 244635179 - Pág. 9).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
244635181 - Pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
246544672 - Pág. 8
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)
HISTÓRICO DOS FATOS.

Na data do fato, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento, quando avistou o denunciado GUILHERME em posse de uma camiseta do time do Flamengo.

Consta que, ao notar a presença dos policiais, o denunciado se assustou e, logo em seguida, tentou arrancar a etiqueta de identificação da camiseta, com intuito de dificultar a referência da loja.

Diante da atitude suspeita, os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado GUILHERME, que, ao ser indagado sobre a origem do objeto, admitiu tê-lo furtado na loja HAVAN.

Sucede que os policiais militares foram até a loja vitimada e, lá chegando, confirmaram a ocorrência do crime, que foi captado por imagens do circuito de monitoramento do local.

Pelas imagens, observa-se que o denunciado retira a camiseta do cabideiro e, disfarçadamente, a coloca dentro de sua calça.

Preso em flagrante delito, o denunciado confessou o crime e disse que ia trocar a camiseta por drogas em uma boca de fumo. (...)” (ID. Num. 244634685 - Pág. 3).

Em sua insurgência, a Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante, à luz do princípio da insignificância, argumentando que o objeto subtraído totaliza a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) não havendo efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

A materialidade do crime de furto imputado ao réu foi devidamente comprovada pelos elementos informativos que instruíram o Inquérito Policial nº 2023.176069, especialmente o auto de prisão em flagrante (ID 244633725 - Pág. 1), o relatório final da autoridade policial, bem como pela prova oral colhida em sede judicial.

A autoria, de igual modo, foi demonstrada pelo conjunto probatório coligido nos autos, uma vez que o réu confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, declarando que furtou o objeto da Loja Havan porque desejava usar drogas e pretendia trocar a camiseta em uma boca de fumo por entorpecentes (ID. 244633742 - Pág. 3). Em juízo, o réu optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.

A testemunha Vanilson Rocha de Souza, Policial Militar, declarou em juízo que, durante patrulhamento, a guarnição policial se deparou com o apelante, que caminhava de forma suspeita, portando uma camiseta do time Flamengo. Ao avistar a viatura, o réu se assustou e, em seguida, tentou arrancar a etiqueta de identificação da Loja Havan da
res furtiva,
com o intuito de dificultar a identificação da loja de origem. Relatou ainda que, durante a abordagem, o suspeito confessou que realmente havia furtado a camiseta do estabelecimento comercial no dia 25/06/2023 e que pretendia trocá-la por drogas.

Da análise dos autos, observa-se que o acervo probatório é robusto, coeso e harmônico entre si, não apresenta contradições em conjunto com a postulação, e bem define a caracterização dolosa das elementares do tipo imputado ao ora apelante.

Assim, ficou evidenciado que, no dia dos fatos, o réu, de forma consciente e voluntária, ingressou na loja Havan, na cidade de Rondonópolis, e subtraiu uma camiseta do Flamengo, de cor branca, avaliada em R$ 99,00 (noventa e nove reais), sendo, posteriormente, detido pelos policiais militares.

Atestada a tipicidade formal da conduta atribuída ao réu, cumpre examinar o pleito defensivo relativo à aplicação do princípio da insignificância, com vistas a afastar a tipicidade material da ação empreendida.

O princípio da insignificância, previsto no art. 397, III, do CPP, autoriza a absolvição do réu quando a conduta praticada for considerada de mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, não havendo necessidade de aplicação da pena.

Na sentença impugnada, o Juízo
a quo
rechaçou a aplicação do referido princípio, ressaltando que a contumácia na prática de crimes patrimoniais indica que a conduta do réu é mais reprovável, o que inviabiliza a incidência do princípio da insignificância,
in verbis:

“Contudo, no presente caso, NÃO prospera a tese defensiva, tendo em vista que, ainda que o valor do bem se posta como irrisório, especialmente para a vítima,
nota-se que o réu é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, fazendo dele seu meio de subsistência,
pois responde a outra ação penal por delito idêntico nesta comarca, além de possuir inquérito policial em curso por crime idêntico também nesta comarca (autos ns. 1015248-94.2023.8.11.0003 e 1028181-36.2022.8.11.0003, que tramitam perante este mesmo Juízo). (...)

Desta feita, REJEITO a tese defensiva levantada, no que tange a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise, tendo em vista a ausência do requisito atinente ao reduzido grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu.” ID. (
244635167 - Pág. 6).

O Supremo Tribunal Federal - STF estabeleceu os seguintes critérios para a aplicação do princípio da insignificância:
a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e
d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a Defesa, o valor do prejuízo estimado, como expressão da lesão jurídica, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação e os rigores da lei penal. É necessário analisar o caso concreto à luz dos demais requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.

Em outras palavras, o reconhecimento da atipicidade material da conduta não se limita à avaliação do valor pecuniário do bem subtraído ou atingido. Afinal, ao proceder dessa maneira, a infração penal imputada não seria adequadamente repreendida, o que poderia resultar no aumento da reincidência da conduta criminosa, promovendo impunidade e insegurança na sociedade.

Na espécie, consoante registrou o Magistrado o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, ante a reiteração criminosa em delitos contra o patrimônio, de modo que afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza.

Portanto, sendo típica a conduta praticada pelo réu, do ponto de vista formal e material, além de robustamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime que lhe foi atribuído, correta a sentença que o condenou na pena prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.

Assim, não há falar na aplicação do princípio da insignificância.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024